Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704054-50.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CONDOMÍNIO BEM VIVER RESIDENCIAL CLUBE RECORRIDAS: CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SÃO PAULO LTDA, VLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JV &amp; V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. TAXA CONDOMINIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. REAJUSTE. CONDÔMINOS LOJISTAS. PLANILHA DE RATEIO EM DESACORDO COM A ATA DA ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CENTROS DE CUSTOS. SEGREGAÇÃO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS ESPECIAIS. ÔNUS DA PROVA. CONDOMÍNIO. NÃO AFASTADO. PLANILHA DOS LOJISTAS. AUMENTO GRADATIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Estabelece o art. 334 do Código Civil (CC) que "considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais." A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar o pagamento, ou dar quitação na devida forma (art. 335, I do CC). 2. A cognição da ação típica é de fundamentação vinculada, pois limitada ao rol do art. 544 do CPC: "na contestação, o réu poderá alegar que: 1) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; 2) foi justa a recusa; 3) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; e 4) o depósito não é integral. 3. Na hipótese, não há justa causa para que o condomínio recuse o pagamento das taxas condominiais nos termos apresentados pelas apeladas. 4. A convenção condominial institui os centros de custos de acordo com a funcionalidade do imóvel (comercial ou residencial). São dotados de autonomia e cada centro tem uma destinação específica, exceto com relação às partes comuns. 5. Inicialmente, o valor foi reajustado pela assembleia condominial com índices específicos. Todavia, a planilha de rateio e o boleto de cobrança das mensalidades apresentaram valor superior ao consignado na ata. 6. As informações prestadas pelo condomínio se encontram incompatíveis com o previsto na convenção condominial e na assembleia. A previsão orçamentária não discrimina as contas especiais e comuns para atendimentos às finalidades de cada uma. Não há especificação das receitas e das despesas direcionadas aos centros de custo residencial e comercial. 7. Ademais, o condomínio não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança. O juízo identificou a relevância da controvérsia e a diferença relevante entre as planilhas apresentadas e, em despacho saneador, determinou que o condomínio comprovasse a composição detalhada dos elementos que originaram os valores exigidos conforme a convenção condominial. Determinou a inversão do ônus da prova para fornecerem as atas da assembleia com as alterações mencionadas e a apresentação de planilha com discriminação clara das despesas, o que não foi atendido. 8. Deve ser considerada a planilha apresentada pelos lojistas em detrimento da fornecida pelo condomínio por ter registro cartorário, bem como acompanhar o aumento gradativo do reajuste. A falta de comprovação do aumento expressivo da taxa condominial (de R$ 42,33 em dezembro de 2023 para R$ 850,00 em janeiro de 2024) deve ser considerada com o propósito de mitigar os efeitos da cobrança exagerada. 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 1.336, inciso I, 1.349, 1.350, 1.353, 1.354 e 1.355, todos do Código Civil e 539, 540 e 546, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da consignação em pagamento, porquanto as quantias depositadas foram arbitradas unilateralmente, sem respaldo na convenção ou na deliberação da assembleia, de modo que não preenchem os pressupostos de certeza e liquidez exigidos pela lei. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.336, inciso I, 1.349, 1.350, 1.353, 1.354 e 1.355, todos do CC e 539, 540 e 546, todos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação da convenção condominial e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "As informações prestadas pelo condomínio se encontram incompatíveis com o previsto na convenção condominial e na assembleia. Inicialmente, a previsão orçamentária não discrimina as contas especiais e comuns para atendimento das finalidades de cada uma. Não há especificação das receitas e das despesas direcionadas aos centros de custo residencial e comercial, o que viola o art. 64 da convenção. (...) O condomínio não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança. O juízo identificou a relevância da controvérsia e a diferença substancial entre as planilhas apresentadas e, em despacho saneador, determinou que o condomínio comprovasse a composição detalhada dos elementos que originaram os valores exigidos conforme a convenção condominial. (...) Portanto, deve ser considerada a planilha apresentada pelos lojistas em detrimento da fornecida pelo condomínio. Além da constatação de que a planilha das apeladas contém registro cartorário, ela atende o aumento gradativo instituído na ata da assembleia que reajustou os valores da taxa condominial. A falta de comprovação da justificativa do aumento expressivo da taxa condominial - de R$ 42,33 em dezembro de 2023 para aproximadamente R$ 850,00 em janeiro de 2024 - deve ser considerada com o propósito de mitigar os efeitos da cobrança exagerada. Deve ser reconhecida a regularidade dos depósitos judiciais das apeladas e a manutenção da eficácia liberatória". (ID 75913386). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação da aludida convenção e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021